Tribunal: TRF3
Processo: 5109389-72.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
628/1327)

5109389-72.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5109389-72.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LAURA APARECIDA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVID DE MORAES LIMA - MS24668-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WLADIMIR ALDRIN PEREIRA ZANDAVALLI - MS8738-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEVANTAR TEMA 1188/STJ. LEI 13.135/2015. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. caso em exame

1. Apelação em ação previdenciária onde se pleiteia a concessão do benefício de pensão por morte à companheira, julgado procedente.

II. Questão de discussão

2. Possibilidade de reconhecimento da união estável entre a autora e o segurado falecido e concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. Objetiva a autora a concessão da pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu companheiro, conforme faz prova a certidão de óbito.

4. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

5. Desse modo, a dependência econômica com relação ao de cujus é presumida, nos termos do § 4o, do artigo 16, da Lei no 8.213/91, por se tratar de dependentes arrolados no inciso I do mesmo dispositivo.

6. No que tange à qualidade de segurado, restou igualmente comprovado, em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV.

IV. Dispositivo e tese.

5. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados§ 4o, do artigo 16, da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5109389-72.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVID DE MORAES LIMA - MS24668-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WLADIMIR ALDRIN PEREIRA ZANDAVALLI - MS8738-A

APELADO: LAURA APARECIDA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, decorrente do óbito de seu companheiro.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a implantar o benefício de pensão por morte em favor da autora, a partir da data do óbito (14/10/2022), as parcelas vencidas serão atualizadas com correção monetária e acrescidas de juros de mora nos termos da EC 113/21. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até a sentença.

Dispensado o reexame necessário.

O INSS interpôs apelação, alegando que a autora não comprova a união estável.

Com as contrarrazões da autora, subiram os autos a esta E.Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Objetiva a autora a concessão de pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu companheiro, MÁRIO ALVES DA SILVA, ocorrido em 14/10/2022, conforme certidão de óbito.

Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

Assim, em obediência ao princípio do tempus regit actum, deve-se analisar o benefício pela legislação em vigor à época do óbito, no caso, a Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 13.135, publicada em 17/06/2015.

Em relação a dependência econômica a autora, alega na inicial que vivia em união estável com a de cujus até o óbito por mais de 05 (cinco) anos, para comprovar o alegado acostou aos autos certidão de óbito, onde consta a parte autora como declarante e "convivente", fichas cadastrais de comércio, nos quais a parte autora e o de cujus são registrados como cônjuges, e ambos com o mesmo endereço (Rua

Bandeirantes, 1646, Centro, Eldorado/MS) desde 10/2018, fatura de energia elétrica em nome do falecido, no mesmo endereço referente a 2022 e fichas de atendimento no Centro de Saúde (SUS), ademais as testemunhas ouvidas atestaram que o casal permaneceu em união estável pelo período de 06 anos até o óbito do segurado.

No que tange à qualidade de segurado, verifica-se as cópias da CTPS corroborado pelo extrato do sistema CNIS/DATAPREV que o falecido era beneficiário de aposentadoria por idade desde 05/05/2014.

Impõe-se, por isso, a procedência do pedido.

Por outro lado, o artigo 77, § 2o, da Lei de Benefícios da Previdência Social, elenca as causas de cessação, ou duração, do direito à percepção do benefício.

No tocante aos cônjuges, companheiras e companheiros, nos termos do artigo 77, § 2o, inciso V, alínea "b", caso o falecido não tenha recolhido 18 (dezoito) contribuições mensais, ou caso o casamento ou a união estável não tenham acontecido pelo menos 2 (dois) anos antes da data do óbito, o benefício será concedido, mas cessará em 4 (quatro) meses, salvo se óbito for decorrente de acidente de qualquer natureza, de doença profissional ou do trabalho.

Já de acordo com a alínea "c" do dispositivo, recolhidas as 18 (dezoito) contribuições e comprovado o casamento ou a união estável por mais de 2 (dois) anos, a pensão será concedida e cessará em prazo verificado de acordo com a idade, na data do óbito, do cônjuge, companheira ou companheiro do segurado: para aqueles menores de 21 (vinte e um anos), por 3 (três) anos; para os que tenham entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos, por 6 (seis) anos; para os que tenham entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos, por 10 (dez) anos; para aqueles que tenham entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos, por 15 (quinze) anos; para os que tenham entre 41 (quarenta e um) anos e 43 (quarenta e três) anos, por 20 (vinte) anos; e, finalmente, para os que tenham completado 44 (quarenta e quatro) anos, será vitalícia. Essa também é a regra para o caso de morte decorrente de acidente de qualquer natureza, de doença profissional ou do trabalho, independentemente de quantas contribuições tiverem sido vertidas ou da duração do casamento ou da união estável. (grifo nosso)

Observe-se que a alínea "a" do inciso supracitado estabelece regra especial aos cônjuges, companheiras ou companheiros inválidos ou com deficiência. Para eles, o benefício concedido será cancelado pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, mas sempre respeitados os prazos das alíneas "b" e "c", conforme o caso. Dessa forma, caso não haja recuperação do pensionista, o benefício será vitalício.

No caso dos autos, cabalmente demonstrado que o falecido verteu mais de 18 (dezoito) contribuições à Previdência Social. Igualmente comprovada a duração do casamento/união estável por mais de 2 (dois) anos. Ainda, tendo a autora, à época do óbito de seu marido, 53 (cinquenta e três) anos, é devida a concessão de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 e 77, inciso V, alínea "c", "6", da Lei no 8.213/91.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais, reconhece-se o direito da autora ao beneficio de pensão por morte a partir da data do óbito (14/10/2022), conforme determinado pelo juiz sentenciante.

Determino, ainda, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

Ante ao exposto, nego provimento à apelação do INSS,mantendo a r. sentença proferida nos termos acima expostas.

É como voto.

TORU YAMAMOTO

Desembargador Federal

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEVANTAR TEMA 1188/STJ. LEI 13.135/2015. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. caso em exame

1. Apelação em ação previdenciária onde se pleiteia a concessão do benefício de pensão por morte à companheira, julgado procedente.

II. Questão de discussão

2. Possibilidade de reconhecimento da união estável entre a autora e o segurado falecido e concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. Objetiva a autora a concessão da pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu companheiro, conforme faz prova a certidão de óbito.

4. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

5. Desse modo, a dependência econômica com relação ao de cujus é presumida, nos termos do § 4o, do artigo 16, da Lei no 8.213/91, por se tratar de dependentes arrolados no inciso I do mesmo dispositivo.

6. No que tange à qualidade de segurado, restou igualmente comprovado, em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV.

IV. Dispositivo e tese.

5. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados§ 4o, do artigo 16, da Lei no 8.213/91.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão